Tribunal: STF
Processo: HC 260071
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e falsidade ideológica. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Excesso de prazo para a formação da culpa. Complexidade do feito. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jetson da Silva Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.001.375/PR (evento 5).



    O paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de participação em organização criminosa (artigo 2º da Lei nº 12.850/133), lavagem de dinheiro (artigo 1º da Lei nº 9.613/1998), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) e falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) (evento 3). 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa. Assevera que o paciente está preso há mais de 1 ano. Aponta que “após o último dia de audiência [de instrução e julgamento] o paciente já estará preso há 1 ano, 6 meses e 6 dias, sendo certo que até a prolação de sentença podemos chegar em no mínimo 1 ano e 7 meses”. Assevera que o prazo da ação penal supera o critério da razoabilidade e que o paciente não pode sofrer injustas medidas por se tratar de um processo complexo ou pelo número de acusados. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 5):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. AÇÃO PENAL EM TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. RECURSO DESPROVIDO COM RECOMENDAÇÃO.



    1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes.



    2. No presente caso, em 11/7/2024, foi decretada a prisão temporária do agravante, convertida em preventiva em 22/8/2024, e, em 6/9/2024, este foi denunciado, juntamente com os demais réus, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º da Lei n. 12.850/13, 1º da Lei n. 9.613/98, 35 da Lei n. 11.343/06 e 299 do Código Penal – CP. A denúncia foi recebida na data de 9/9/2024 e, em 21/10/2024, o agravante apresentou resposta à acusação. O Juízo a quo mencionou que aguarda a apresentação da resposta à acusação de um dos réus a fim de proferir decisão de saneamento e organização do processo para dar início à instrução processual.



    3. A análise de eventual atraso no andamento processual não se pode deixar de observar a complexidade do feito, em que se são processados crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, decorrentes da denominada “Operação Fantasma”, que conta com pluralidade de fatos criminosos e de réus (23 no total), com várias testemunhas e diferentes defensores, circunstâncias que, em seu conjunto, naturalmente causaram certo atraso na tramitação do feito. Não se verifica, contudo, desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo.



    4. Agravo regimental desprovido, com recomendação de celeridade no julgamento da ação penal.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, as instâncias anteriores não reconheceram o alegado excesso de prazo na formação da culpa. A Corte Estadual não divisou ilegalidade no prazo prisional, tendo em vista que (evento 4, fls. 21-25):



    “(...)



    A propósito, esses foram os fundamentos adotados para o indeferimento do pedido de relaxamento da prisão pelo 1º grau de jurisdição:



    “No presente caso, o réu foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos sancionados no art. 2º, da Lei nº 12850/2013 (organização criminosa), art. 1° da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro), art. 35 da Lei n° 11.343/06 (associação para o tráfico de drogas) e art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica). Conforme análise perfunctória dos autos, até o presente instante, constata-se a presença do fumus commissi delicti- justa causa, consoante presença da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria - e o periculum libertatis- o risco oriundo de manter o réu em liberdade -, pressupostos indispensáveis à decretação da prisão preventiva.



    [...] 



    Da análise do caso, verifica-se ser necessária a manutenção da prisão preventiva, visto que não houve alteração nos motivos que fundamentaram o decreto da custódia cautelar que pudesse levar ao convencimento da necessidade de revogação da medida. Pelo contrário, todas as condições negativas e concretas consignadas persistem incólumes, especialmente a reincidência do réu, além da gravidade em concreto das condutas imputadas. Desta feita, evidencia-se que há maior risco da prática de novos delitos caso mantida a liberdade do réu.



    Sendo assim, as circunstâncias fáticas se mostram aptas a gerar um efetivo abalo à ordem pública, causando uma situação de insegurança social, de modo que a prisão preventiva do réu se revela, neste momento, a única medida criminal de urgência suficiente para reestabelecer as expectativas comunitárias. Além disso, no petitório e documentos de mov. 1.1, a defesa não comprovou qualquer alteração fática desde a decisão que decretou a prisão cautelar, ou elencou ao processo qualquer fato novo capaz desconstituir as declarações das testemunhas, colacionadas aos autos principais, de modo que persiste a necessidade da custódia, pelos fundamentos já expostos na decisão que a decretou, em especial para a garantia da ordem pública.



    No que tange à alegação de excesso de prazo da prisão preventiva, cumpre salientar que, considerando a complexidade processual, verifica-se que o andamento do processo é o mais célere possível, considerando o elevado número de réus e a gravidade dos fatos a eles imputados. Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se vislumbra qualquer excesso de prazo injustificável da prisão preventiva.



    [...] 



    Com relação às circunstâncias de natureza pessoal, tais como emprego lícito, residência fixa, dentre outros predicados, frisa-se que não são relevantes para a obtenção da liberdade provisória quando presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Ademais, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revela-se inadequada e insuficiente para o caso em tela, tendo em vista a presença do requisito ensejador do decreto preventivo, com fulcro no artigo 282, § 6º, do mesmo Codex. Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva decretada, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal”. Não grifado.”



    No caso em apreço, não se verifica inércia ou omissão pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Curitiba, tampouco paralisação injustificada da marcha processual. Ainda que se registre a prisão preventiva do paciente persiste desde o mês de agosto de 2024, sem alteração fática quanto a seus fundamentos, não se identifica constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.



    Como visto, o magistrado de 1º grau de jurisdição destacou que a ação penal apresenta contornos complexos, em razão da pluralidade de imputados (23), em que se apura, na operação denominada “Operação Fantasma”, a prática dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, infrações que demandam apuração minuciosa, especialmente quanto à permanência e estabilidade da suposta estrutura delitiva. 



    A instrução, portanto, requer dilação probatória compatível, pois, ao se ponderar o lapso temporal da prisão cautelar, deve-se igualmente considerar o grau de complexidade da demanda, o número de acusados, a natureza das infrações investigadas, bem como todas as circunstâncias que, legitimamente, influenciem o andamento da persecução penal. 



    Inexistindo qualquer evidência de que o Poder Judiciário tenha contribuído, de forma abusiva ou desarrazoada, para eventual atraso, não se configura excesso de prazo, tampouco se legitima o relaxamento da custódia preventiva." 



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a decisão da instância antecedente, destacou que (evento 6):



    “(...)



    Não se verifica, na hipótese, flagrante ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa quando o processo segue trâmite regular, sem demonstração de desídia ou inércia por parte do Poder Judiciário ou do Ministério Público.



    No presente caso, conforme consta nos autos, em 11/7/2024, foi decretada a prisão temporária do agravante, convertida em preventiva em 22/8/2024, e, em 6/9/2024, este foi denunciado, juntamente com os demais réus, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º da Lei n. 12.850/13, 1º da Lei n. 9.613/98, 35 da Lei n. 11.343/06 e 299 do Código Penal – CP. A denúncia foi recebida na data de 9/9/2024 e, em 21/10/2024, o agravante apresentou resposta à acusação.



    O Juízo a quo mencionou que aguarda a apresentação da resposta à acusação de um dos réus a fim de proferir decisão de saneamento e organização do processo para dar início à instrução processual.



    Com efeito, esta Corte Superior tem o entendimento de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.



    Cumpre salientar que na análise de eventual atraso no andamento processual não se pode deixar de ponderar a complexidade do caso, que conta com pluralidade de fatos criminosos e de réus (23 no total), com várias testemunhas e diferentes defensores, circunstâncias que, em seu conjunto, naturalmente causaram certo atraso na tramitação do feito.



    Acrescente-se que se trata de um processo notoriamente complexo, em que se são processados crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, decorrentes da denominada “Operação Fantasma”, cuja apuração demanda maior tempo para a coleta de provas e a realização dos atos necessários à formação da culpa.



    Não obstante, verifica-se que o processo seguiu trâmite regular, não havendo, por ora, que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo.



    (...)



    Nesse contexto, não se verificou, por ora, a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar o relaxamento da custódia cautelar do agravante.



    Todavia, diante do prazo em que o réu encontra-se custodiado – desde agosto de 2024 –, recomendou-se ao Juízo de origem que diligencie no sentido de dar maior celeridade ao julgamento do feito.”



    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012). 



    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.



    Nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024); “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016” (RHC 240.840-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.6.2024).



     



    De acordo com as instâncias anteriores, a ação penal de origem “apresenta contornos complexos, em razão da pluralidade de imputados (23), em que se apura, na operação denominada “Operação Fantasma”, a prática dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, infrações que demandam apuração minuciosa, especialmente quanto à permanência e estabilidade da suposta estrutura delitiva.”.



    Nessa linha, destaca o ato dito coator que “na análise de eventual atraso no andamento processual não se pode deixar de ponderar a complexidade do caso, que conta com pluralidade de fatos criminosos e de réus (23 no total), com várias testemunhas e diferentes defensores, circunstâncias que, em seu conjunto, naturalmente causaram certo atraso na tramitação do feito. Acrescente-se que se trata de um processo notoriamente complexo, em que se são processados crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, decorrentes da denominada “Operação Fantasma”, cuja apuração demanda maior tempo para a coleta de provas e a realização dos atos necessários à formação da culpa. Não obstante, verifica-se que o processo seguiu trâmite regular, não havendo, por ora, que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo.”.



    Na hipótese, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente